Tribunal: TJES
Processo: 5001293-02.2022.8.08.0049
Classe: Petição Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-02.2022.8.08.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
APELADO: LEONEL MORETO JUBINI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001293-02.2022.8.08.0049

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RECORRIDOS: LEONEL MORETO JUBINI e MATHEUS RONI JUBINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONEL MORETO JUBINI
e
MATHEUS RONI JUBINI
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
aduzindo o primeiro requerente ser proprietário do veículo TOYOTA/Corolla, placa MPT2584, sendo que no dia 26/11/2021 foi autuado por forçar a passagem entre veículos (auto de infração nº CI00019104). Destaca, no entanto, que na oportunidade indicou o real condutor (ora segundo requerido) pelo aplicativo, mas foi notificado da instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, consubstanciado no processo administrativo de n°. 2022-N0FFS. Buscam, assim, a declaração de nulidade do referido processo administrativo, com restituição do valor pago a título de multa.

Em contestação (ID 5200619), os requeridos arguem preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. No mérito, informam que a documentação apresentada pela parte autora não se revela apta para a comprovação de que houve, dentro do prazo legal, a indicação do condutor infrator, especialmente pelo fato de que no banco de dados no DER/ES não consta qualquer registro neste sentido.

A sentença (ID 5200623) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade da AIT n°. CI00019104, e do processo administrativo n. 2022-N0FFS, confirmando os efeitos da liminar.

Resta prejudicado o pedido subsidiário.

Resolvo esta demanda na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Foi integrada por meio do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 5200629).

“Como consequência lógica, condeno o réu a restituir ao autor LEONEL MORETO JUBINI o valor pago pela multa, de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), com juros de mora a serem calculados pelo índice de correção da caderneta de poupança, desde a data da citação, e correção monetária pelo índice adotado para dividas da Fazenda Pública, incidente desde a data do desembolso (26-11-2021), podendo redirecioná-la, após devido processo administrativo, ao corréu e real condutor”.

Irresignado, o requerido DER-ES interpôs Recurso Inominado (ID 5200735), sustentando que o valor da multa paga pelos autores não corresponde à condenação imposta na sentença.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 5200738), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo que, no Recurso Inominado, após ter sido condenado na forma mencionada, o recorrente apresenta novos fundamentos, questionando o valor da condenação relacionado à multa imposta pela infração cometida.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese. Lembro que desde a inicial o valor pleiteado foi aquele constante na r. sentença, ou seja, cabia ao recorrente, no momento oportuno (defesa) impugná-lo para apreciação no comando sentencial.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2-
Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
. 3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt- REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019).

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3-
A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt- AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente a
o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)